Tribunal: TJDFT
Processo: 0750332-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750332-55.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIQUE GANIME FERRAZ AGRAVADO: ART VIAGENS E TURISMO LTDA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MONIQUE GANIME FERRAZ contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de ART VIAGENS E TURISMO LTDA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). A referida norma se coaduna com a Carta Republicana de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." (Destaque acrescido). No caso em apreço, muito embora sopesadas a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, NÃO reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista o local no qual reside (situado em área privilegiada desta capital) e os seus rendimentos mensais brutos de mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Não há como se aferir, a partir de tal cenário, a condição de hipossuficiente financeira, a ponto do pagamento do valor das custas processuais (um dos menores valores do país) e demais despesas atinentes ao curso processual afetarem, sobremaneira, a sua subsistência, ou de sua família. Sob tal égide, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” A Agravante sustenta que “recebe o suficiente para ter uma vida confortável”, mas grande parte da sua renda é absorvida para o pagamento das despesas ordinárias de manutenção da família. Conclui que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência e de sua família. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para conceder a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Se o juiz, a despeito da presunção de verdade da declaração de hipossuficiência, vislumbrar razão para indeferir a gratuidade de justiça, deve, antes, proporcionar que a parte comprove a satisfação dos requisitos que a lei exige para a concessão desse benefício legal, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Conforme explana com propriedade Nehemias Domingos de Melo: “Mesmo havendo elementos que possam indicar certa capacidade financeira do requerente, ainda assim o magistrado não poderá pura e simplesmente indeferir o pedido. Deverá antes determinar que o requerente comprove nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos, para só depois disso se manifestar. (Da Gratuidade da Justiça no Novo CPC e o Papel do Judiciário, in Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil no 97/61)” À primeira vista não se concedeu essa oportunidade no caso sub judice. Logo, em princípio – e, com a devida venia – não foi atendida a cautela legalmente imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. A propósito do tema, vale também colacionar o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Nos termos do § 2o do art. 99 do Novo" CPC o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, previstos no art. 98, caput, do Novo CPC. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefícios da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual. (Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8a ed., JusPodivm, 2016,p. 237)” Presente, assim, sob essa perspectiva, a relevância dos fundamentos do recurso. O risco de dano, por sua vez, advém da possibilidade de cancelamento da distribuição. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de que, antes do pronunciamento definitivo sobre a gratuidade de justiça, seja observado o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator